Tribunal: TJMT
Processo: 1038434-71.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038434-71.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), HAYNER GUIMARAES MATTOS DAMIAO - CPF: 017.389.061-08 (EMBARGADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Recurso de Embargos de Declaração
no

1038434-71.2019.8.11.0041 –
Cuiabá.

Embargante:

Banco Santander (Brasil) S.A.

Embargado:
Hayner Guimarães Mattos Damião
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – POSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Embargos de Declaração
no

1038434-71.2019.8.11.0041 –
Cuiabá.

Embargante:
Banco Santander (Brasil) S.A.

Embargado:
Hayner Guimarães Mattos Damião.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto por Banco Santander (Brasil) S.A. em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformado, o embargante sustenta a existência de contradição quanto a análise da nulidade da sentença, conforme demonstrado nas razões do recurso interposto. Alega que no dispositivo da sentença não há menção sobre o valor a ser compensado e o pedido foi pleiteado pelo Banco Réu em petitório na primeira instância, e reiterado em sede de impugnação. Portanto resta omisso quanto ao julgamento do objeto com relação ao Direito de Compensação. Defende que o Código Civil veda expressamente o enriquecimento sem causa, tratando-se de matéria de ordem pública.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, para que seja sanado os vícios apontados, com efeitos infringentes e prequestiona a matéria ventilada para eventual interposição de recurso à instância superior.

O embargado apresentou contraminuta (id. 238513163), pugnando pela rejeição do recurso e aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Nesse passo, a embargante alegou a existência de omissão e contradição no v. acórdão embargado, quanto à ausência de pronunciamento sobre o valor a ser compensado.

A valer, omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)”
[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes, tampouco em relação a outros julgados.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

No caso em pauta, não se vislumbram os apontados vícios, porquanto, o acórdão
embargado não deixou de enfrentar os pontos controvertidos impugnados pelas partes no processo, fundamentando suficientemente as razões de decidir.

No ponto, transcrevo trecho do voto condutor, o qual está fundamentado na própria lei do FIES e suas normativas, inclusive, nos artigos questionados como omissos e contraditórios pela embargante. Confira:

“In casu, em que pese as alegações do recorrente, adianto que no presente caso, resta evidente que as matérias trazidas à baila referente a compensação de valores estão cobertas pela preclusão, agindo com acerto a douta magistrada. Explico.

A preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Nesta senda, incabível a discussão intentada pelo recorrente, posto que tal matéria já foi alcançada pelo manto da coisa julgada, sendo defeso ao juízo decidir questões já decididas relativas à mesma lide e vedado à parte discutir, no curso do processo, questões a cujo respeito se operou a preclusão.

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de a parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão. Nesse sentido se posiciona o STJ, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA...

I. Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão...”. (AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

Na espécie, basta um simples manuseio dos autos para constatar que o apelante foi revel, não arguindo a matéria no momento oportuno, deixando escoar o prazo para apresentar sua defesa.

Aliás, é o que dispõe o art. 508 do CPC: “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.

Assim, resta incontroverso que a matéria de compensação de valores não foi alegada e sequer apreciada pelo juízo no momento oportuno, restando preclusa a possibilidade de discutir tal direito apenas na fase de cumprimento de sentença.

A propósito, segue julgados nesse mesmo sentido, confira:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO E PROCESSO CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CRÉDITO ANTERIOR À SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO IMPROVIDO.

1.Na fase de cumprimento, a impugnação poderá versar sobre qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, desde que superveniente à sentença.

2. In casu, embora houvesse crédito preexistente à sentença, a compensação não foi deduzida na contestação. Em razão da preclusão consumativa, revela-se incabível agitar por intermédio de impugnação a compensação de créditos. 3. Agravo Regimental Improvido.” (AgRg no Ag n.o 1276092/RJ, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, j. em 07.12.2010 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO DA PARTE EXECUTADA E EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE SALDO DEVEDOR DO CONTRATO. COMPENSAÇÃO. TESE NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO NA FASE DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HIPÓTESE DO ART. 525, § 1o, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NÃO CARACTERIZADA. FATO NÃO SUPERVENIENTE À SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. DEMAIS RAZÕES DE RECURSO PREJUDICADAS.SENTENÇA ANULADA.RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 525, § 1o, VII, do Código de Processo Civil, admite-se, na impugnação ao cumprimento de sentença, a alegação de causas modificativas ou extintivas da obrigação, desde que supervenientes à sentença, o que, todavia, não se verifica na hipótese. (TJPR, RAC n.o 0001703-45.2020.8.16.0130/2, 2a Câmara Cível, Rel. Des,: Stewalt Camargo Filho, j. em 10.03.2023 - destaquei).

Nesse ponto, andou bem a magistrada ao fundamentar, verbis:

“Sem delongas. Vê-se que no caso dos autos, o executado pretende a compensação dos valores, supostamente, depositados na conta da parte exequente quando da celebração do contrato, ou seja, trata-se de matéria que deveria ter sido arguida em sede de contestação, o que não fora feito, já que devidamente citado, deixou transcorrer o prazo sem apresentar defesa, pelo que foi decretada a sua revelia (id. 109571034). Além disso, não fez a comprovação de que houve qualquer transferência à parte exequente.

Por oportuno registrar que prolatada a sentença, é considerada deduzida e repelida todas as defesas que a parte poderia opor, formando, assim, título judicial perfeito e acabado e sobre o qual já se operou a coisa julgada (art. 508 do CPC), não podendo ser reanalisada por mero incidente processual (exceção, impugnação, etc.).

Por outro lado, analisando o cálculo de id. 149121791, observa-se que o contador judicial corrigiu corretamente o valor da condenação e concluiu pelo excesso de execução de R$ 42.311,79 (quarenta dois mil, trezentos e onze reais e setenta e sete centavos), assim homologo o cálculo judicial, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, pelo excesso supracitado.

No mais, considerando os valores depositados nos autos, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 513 c/c 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado ou havendo renuncia ao prazo recursal pelas partes, expeça-se alvará em favor do exequente para levantamento do valor de R$ 58.560,08

(cinquenta e oito mil, quinhentos e sessenta reais e oitenta centavos), que deverá ser corrigido pela poupança até a data do levantamento. Após, expeça-se outro alvará em

favor do executado, para levantamento de toda a quantia de toda quantia remanescente devidamente atualizada.” (id. 222429187).

À vista disso, tenho que agiu com o costumeiro acerto a douta magistrada na espécie, não havendo reparo a ser feito.”
(id.

236445673).

À vista disso, restou suficientemente demonstrado no v. acórdão que o embargante foi revel, deixando de arguir a matéria no momento processual adequado, escoando-se o prazo para apresentar sua defesa. Assim, incontroverso que a matéria referente à compensação de valores não foi alegada e sequer apreciada pelo juízo no momento oportuno, de modo que a questão restou preclusa, sendo incabível ao embargante discutir tal direito apenas na fase de cumprimento de sentença.

Não obstante, para não deixar qualquer sombra de dúvida acerca da matéria, ainda que se considerasse a questão como de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o certo é que não estaria isenta de ser alcançada pela preclusão temporal e consumativa.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Em relação ao pleito contrarrecursal, não vislumbro a presença dos requisitos para a aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC, vez que a simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica em litigância de má-fé, consubstanciando simples exercício do direito de ação ou defesa.

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024